Tribunal: TJSP
Processo: 2202393-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. INDENIZAÇÃO. Ausência de dúvida sobre a certeza, exigibilidade e liquidez do título executivo judicial. Decisão combatida que condicionou o levantamento dos valores exequendos à transferência da propriedade registral à agravada. Inconformismo que merece ser acolhido. O título executivo judicial não impõe nenhuma condicionante à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. INDENIZAÇÃO. Ausência de dúvida sobre a certeza, exigibilidade e liquidez do título executivo judicial. Decisão combatida que condicionou o levantamento dos valores exequendos à transferência da propriedade registral à agravada. Inconformismo que merece ser acolhido. O título executivo judicial não impõe nenhuma condicionante à transferência do valor devido aos agravantes. Destarte, há de se proceder à imediata expedição de guia de levantamento judicial em favor dos recorrentes, satisfazendo-se o crédito constituído por meio da presente demanda, que tramita desde 2007. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202393-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LYDIA BARBERO AGNELLI e CONRADO AGNELLI (ESPÓLIO), é agravado
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. – TELESP - TELEFÔNICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202393-16.2019.8.26.0000 -
2
VOTO No 15929
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2202393-16.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: LYDIA BARBERO AGNELLI e outro
AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DEFINITIVO. INDENIZAÇÃO. Ausência de
dúvida sobre a certeza, exigibilidade e liquidez do título
executivo judicial. Decisão combatida que condicionou o
levantamento dos valores exequendos à transferência da
propriedade registral à agravada. Inconformismo que
merece ser acolhido. O título executivo judicial não impõe
nenhuma condicionante à transferência do valor devido aos
agravantes. Destarte, há de se proceder à imediata expedição
de guia de levantamento judicial em favor dos recorrentes,
satisfazendo-se o crédito constituído por meio da presente
demanda, que tramita desde 2007. RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls.38 que, em cumprimento de sentença, acolheu embargos de
declaração para determinar que os levantamentos deferidos sejam realizados
somente após a confirmação do registro de transferência de propriedade.
Alegam os agravantes que a decisão anterior, a fls.1.147 dos
autos originários, deferiu a expedição de guia de levantamento judicial do valor de
R$3.705.112,74 e o recolhimento do saldo remanescente na quantia de
R$152.574,58. Sustenta que a agravada está de posse do imóvel há décadas e
construiu um edifício no local. Aduz que a decisão contraria sentença confirmada
por recurso transitado em julgado. Busca a reforma da r. decisão. Requer tutela
recursal.
Recurso regularmente processado, sendo indeferida a tutela
antecipada recursal a fls. 92. Contraminuta a fls. 99/104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202393-16.2019.8.26.0000 -
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições desta legislação devem ser observadas, notadamente no que tange ao
juízo de admissibilidade recursal.
Segundo se extrai dos autos, cuida-se de ação indenizatória, ora
em fase de cumprimento de sentença, por meio da qual os recorrentes
pretenderam a indenização por construção levada a efeito pela agravada em
terreno de propriedade originária deles.
Na r. sentença copiada fls. 51/58, reconheceu-se que, malgrado a
agravada TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A
TELESP (hoje
TELEFÔNICA), na qualidade de ente desapropriante, tenha se imitido na posse da
res litigiosa, os atos de expropriação se deram à revelia do devido processo legal,
motivo pelo qual se reconheceu aos agravantes o direito à indenização da quantia
de R$ 865.300,00, corrigida monetariamente pela tabela prática do E. TJSP, a
partir do laudo de avaliação do bem, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação.
O r. decisum, por sua vez, fora mantido pelo v. acórdão copiado a
fls. 59/63. Após a interposição de recursos aos Tribunais Superiores (fls. 64 e
seguintes), todos desprovidos, certificou-se o trânsito em julgado em setembro de
2013 (fls. 67).
Destaco, inclusive, que a agravada ajuizou ação rescisória com a
finalidade de desconstituir o título executivo judicial, a qual fora julgada
improcedente (fls. 69/77), com a incidência de trânsito em julgado em 2019 (fls.
83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202393-16.2019.8.26.0000 -
4
Destarte, resta estreme de dúvidas que está-se diante de
execução definitiva, não pendendo mais qualquer celeuma jurídica sobre a certeza,
exigibilidade e liquidez do título executivo judicial.
Nesse diapasão, a despeito de, em um primeiro momento, o Juízo
a quo ter determinado a expedição de guia de levantamento judicial do valor de R$
3.705.112,74 em favor dos agravantes, ulteriormente o I. Magistrado determinou
que se aguardasse, por cautela, a confirmação do registro de transferência da
propriedade imobiliária à agravada, em decorrência da desapropriação.
Respeitado o seu entendimento, reconheço que o título executivo
judicial não impõe nenhuma condicionante à transferência do valor devido aos
agravantes. Destarte, tratando-se de execução definitiva, há de se proceder à
imediata expedição de guia de levantamento judicial em favor dos recorrentes,
satisfazendo-se o crédito constituído por meio da presente demanda, que tramita
desde 2007, devendo o presente recurso ser acolhido nesses termos.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora